Tribunal: TJMT
Processo: 1006024-70.2025.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006024-70.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JHONE APARECIDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 026.208.351-51 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), NATALIA VIDAL DE SANTANA - CPF: 024.970.885-00 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA POR TELAS SISTÊMICAS CORROBORADAS. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. PEDIDO CONTRAPOSTO POR PESSOA JURÍDICA DE GRANDE PORTE. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Telas sistêmicas corroboradas por documentos adicionais, como histórico de faturas e registros de pagamento, são aptas a comprovar a relação contratual.

2.

A negativação oriunda de dívida legítima e comprovada configura exercício regular de direito, afastando a obrigação de indenizar.

3.

É cabível o pedido contraposto formulado por pessoa jurídica de grande porte no âmbito dos Juizados Especiais, desde que fundado nos mesmos fatos da demanda principal e respeitados os limites da Lei no 9.099/95.

4.

Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de Agravo Interno interposto por JHONE APARECIDO PEREIRA DA SILVA contra decisão monocrática que negou provimento ao seu Recurso Inominado, mantendo a sentença de improcedência do pedido inicial e procedência do pedido contraposto formulado pela empresa OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que: a) a decisão monocrática baseou-se em provas unilaterais produzidas pelo sistema da empresa agravada, inábeis a comprovar a legitimidade do débito; b) não há vínculo jurídico entre as partes; c) não é possível a procedência do pedido contraposto, pois a agravada, por ser pessoa jurídica de grande porte, não poderia formular tal pedido no âmbito dos Juizados Especiais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025